Tribunal: TJDFT
Processo: 0008868-36.2016.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE ATENDIDO. RECURSO CONHECIDO. JULGAMENTO DA CAUSA. HIPÓTESE DISTINTA DA TESE CONTROVERTIDA AFETADA À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. NULIDADE INEXISTENTE. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PERDAS E DANOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DA PROMISSÁRIA VENDEDORA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. DESCABIMENTO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. INADMISSIBILIDADE. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. DISSOLUÇÃO POR CULPA DO PROMITENTE COMPRADOR. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. CLÁUSULA PENAL. ABUSIVIDADE. REDUÇÃO EQUITATIVA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTUITO PROTELATÓRIO NÃO IDENTIFICADO. MULTA INADEQUADA.
I. Deve ser conhecida a apelação que atende à dialeticidade recursal exigida no artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil.
II. Não é nula sentença proferida durante suspensão oriunda da afetação do tema ao regime dos recursos repetitivos quando não se identifica correlação do caso concreto com a tese controvertida.
III. A promissária vendedora é parte legítima para a demanda que tem por objeto a resolução da promessa de compra e venda, a restituição dos valores pagos e a indenização por perdas e danos.
IV. Incabível denunciação da lide que não se enquadra nas hipóteses do artigo 125 do Código de Processo Civil e que encontra veto no artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor.
V. A legislação consumerista admite e convive com o instituto da cláusula penal, porém sanções que expandem para o campo do abuso e do desequilíbrio colidem com os preceitos de ordem pública abrigados nos artigos 6o, incisos IV e V, 51, inciso IV e § 1o, e 53, caput, da Lei 8.078/1990.
VI. A retenção de 15% dos valores pagos pelo adquirente, ao mesmo tempo em que penaliza o descumprimento do contrato, possibilita à incorporadora o ressarcimento dos potenciais prejuízos sofridos, máxime porque, ante o efeito retroativo da resolução, ela permanece com o imóvel negociado e é favorecida com a respectiva valorização.
VII. De acordo com a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1.740.911/DF, “Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei n. 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão.” Ressalva da convicção do relator quanto ao cômputo a partir da citação.
VIII. Não subsiste multa infligida com fundamento no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, na hipótese em que os embargos declaratórios não foram interpostos com intuito manifestamente protelatório.
IX. Recurso da Autora desprovido. Recurso da Ré parcialmente provido.